Tribunal: TJSP
Processo: 1007950-78.2015.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de veículos. Viatura de polícia que trafegava com sinais luminosos e sonoros ligados. Culpa do condutor da viatura não caracterizada. Ação improcedente. Honorários advocatícios majorados, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de veículos. Viatura de polícia que trafegava com sinais luminosos e sonoros ligados. Culpa do condutor da viatura não caracterizada. Ação improcedente. Honorários advocatícios majorados, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064029
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007950-78.2015.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante FERNANDO
CASTRO TINÓS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007950-78.2015.8.26.0079 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007950-78.2015.8.26.0079 – Botucatu
Apelante: Fernando Castro Tinós
Apelada: Fazenda Estado de São Paulo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42163)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra a
sentença que julgou improcedente ação de
indenização por danos materiais e morais.
Acidente de veículos. Viatura de polícia que
trafegava com sinais luminosos e sonoros ligados.
Culpa do condutor da viatura não caracterizada.
Ação improcedente. Honorários advocatícios
majorados, com base no artigo 85, § 11, do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 206/213) interposta por
Fernando Castro Tinós contra a sentença (fls. 198/202) proferida pelo MMo.
Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Botucatu, que julgou
improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ele contra Fazenda do Estado de São Paulo. Sustenta que o condutor apelado
agiu com imprudência, pois acionou a sirene quando estava muito próximo
do veículo do apelante, não possibilitando que este tomasse qualquer
providência para evitar a colisão. Afirma que o particular está dispensado de
comprovar a culpa do agente, pois a responsabilidade do Estado se assenta no
risco administrativo. Requer seja observada a aplicação do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal, bem como do artigo 43 do Código Civil. Relata que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007950-78.2015.8.26.0079 -Voto no
3
apelado encontra-se obrigado a indenizar o recorrente na totalidade dos
prejuízos causados em seu veículo. Postula a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda
do Estado de São Paulo (fls. 218/224). Afirma que o acidente se deu por
culpa do apelante. Discorre sobre a aplicação dos artigos 29, VII, alínea d, e
44 do Código de Trânsito Brasileiro. Discorda, ainda, dos valores pleiteados
pelo apelante. Requer seja negado provimento ao apelo.
É esse o relatório.
A sentença, devidamente motivada bem como
fundamentada, apresenta-se escorreita e comporta manutenção por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Aplica-se
ao
presente
caso
a
teoria
da
responsabilidade objetiva do Estado, agindo-se assim de acordo com o que
preconiza o artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.
Porém, referida responsabilidade pode ser excluída
por culpa exclusiva da vítima. É o que ocorre no caso em tela.
O artigo 29, VII, do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe que os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de
polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de
prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada,
quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos
regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente.
Já o artigo 44 da mesma lei preconiza que Ao
aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve
demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007950-78.2015.8.26.0079 -Voto no
4
forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a
pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
Como se pode observar, o apelante deixou de
respeitar a lei de trânsito, ao não dar passagem a viatura que trafegava no
local com a sirene ligada, tendo sido admitido pelo próprio recorrente que o
veículo da polícia estava sendo conduzido com sinais luminosos e sonoros
ligados, para atender a uma ocorrência de trânsito.
Deste modo, há que se concluir que a
responsabilidade da administração fica afastada pela culpa da vítima.
Sendo assim, de rigor é o reconhecimento da culpa
do apelante pelo acidente ocorrido, que não respeitou as leis de trânsito,
deixando de dar passagem ao veículo oficial que se dirigia ao atendimento de
uma ocorrência.
Tivesse o recorrente adotado cautela e cedido a
preferência, o acidente certamente não teria ocorrido.
Caso, ademais, em que a demandante não se
desvencilhou em fazer prova quanto à culpa, ainda que concorrente, do
agente do Estado.
Assim, não restou comprovado que a viatura tenha
agido de forma descuidada, descumprindo as normas de trânsito, dando causa
ao acidente.
Logo, correto o entendimento da Magistrada a quo
ao julgar improcedente a ação.
Destarte, o apelo não merece ser provido, devendo a
sentença ser mantida conforme proferida, por se encontrar correta. Mantida a
improcedência da demanda, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios devidos à parte contrária, nos termos do artigo 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007950-78.2015.8.26.0079 -Voto no
5
Código de Processo Civil de 2015, para 12% sobre o valor da causa,
observando-se, no entanto, o benefício da justiça gratuita concedido nos
autos.

Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator